Tribunal: TJMT
Processo: 1082599-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082599-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 078.786.991-00 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APENAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, com o objetivo de obter cópia de contrato relacionado a descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário. A sentença homologou a prova produzida com a juntada dos documentos pelo Banco e declarou exibida a documentação, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, além de atribuir à parte autora o pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O Apelante sustenta que encaminhou notificação extrajudicial previamente, sem resposta, o que impôs o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta da instituição financeira à notificação extrajudicial e a apresentação dos documentos apenas após a instauração da demanda configuram pretensão resistida apta a justificar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação recursal prevista no art. 382, § 4o, do CPC limita-se à homologação da prova produzida e não impede a análise da fixação de honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários nas ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao atendimento da pretensão autoral.

5. A resistência pode decorrer da recusa ou da inércia administrativa na apresentação dos documentos solicitados, situação que obriga o interessado a recorrer ao Poder Judiciário para obter prova que se encontra sob posse exclusiva do requerido.

6. A ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pelo consumidor evidencia resistência prévia da instituição financeira.

7. A apresentação dos documentos apenas após a propositura da ação e por determinação judicial não caracteriza entrega espontânea e confirma que a intervenção judicial se tornou necessária em razão da conduta omissiva do requerido.

8. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo o dever de suportar os encargos processuais, inclusive honorários advocatícios.

9. Nas demandas sem proveito econômico imediato, revela-se adequado o arbitramento dos honorários por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de resposta à notificação extrajudicial para apresentação de documentos caracteriza pretensão resistida quando obriga o interessado a recorrer ao Poder Judiciário.

A apresentação de documentos apenas após o ajuizamento da ação e por determinação judicial não afasta a resistência previamente configurada.

Nas ações de produção antecipada de provas ou exibição de documentos, demonstrada a resistência administrativa, impõe-se a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Em demandas sem proveito econômico imediato, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2o; 85, §8o; 382, §4o; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Mario Rodrigues de Amorim
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas com Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, por meio da qual o autor buscou a apresentação de documentos contratuais relacionados a operação bancária supostamente vinculada ao seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida homologou a prova produzida consistente na juntada dos documentos contratuais pela instituição financeira e declarou exibidos os documentos requeridos, afastando, contudo, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de sucumbência ou litigiosidade na causa, bem como atribuiu à parte autora o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a tese da inexistência de pretensão resistida adotada pelo
Juiz a quo
não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto, afirmando que houve manifesta resistência da instituição financeira ao atendimento do pedido formulado administrativamente.

Argumenta que, antes do ajuizamento da demanda, encaminhou notificação extrajudicial ao Banco apelado solicitando a apresentação dos documentos contratuais, a qual foi regularmente recebida pela instituição financeira, sem que houvesse qualquer resposta ou fornecimento das informações solicitadas, circunstância que o obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para obter documentos que se encontravam sob a posse exclusiva da instituição bancária.

Sustenta que o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os encargos processuais dela decorrentes, de modo que, tendo sido a conduta omissiva da instituição financeira responsável pela necessidade de judicialização da controvérsia, deve o Apelado ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega ainda que a apresentação dos documentos apenas no curso da demanda não caracteriza entrega espontânea, mas sim cumprimento tardio decorrente da provocação jurisdicional, uma vez que o banco somente apresentou os contratos após a propositura da ação e a determinação judicial, circunstância que não afasta a configuração da pretensão resistida.

Defende, ademais, que admitir a ausência de condenação em honorários em situações como esta estimularia condutas omissivas por parte das instituições financeiras, que passariam a ignorar solicitações administrativas dos consumidores, transferindo a estes o ônus de buscar judicialmente informações que deveriam ser fornecidas de forma transparente.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a pretensão resistida e, consequentemente, condenado o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, que os honorários sejam arbitrados por equidade em valor compatível com o trabalho realizado pelo patrono da parte apelante.

Ressalta-se que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 345729486) e houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID. 345729469).

Em contrarrazões, o Banco Santander (Brasil) S.A defende a manutenção integral da sentença e afirma inexistir pretensão resistida, pois apresentou os documentos solicitados nos autos.

Sustenta que a demanda possui natureza de produção antecipada de provas, procedimento em que não há lide nem sucumbência, cabendo ao juízo apenas a homologação da prova produzida.

Acrescenta que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença e representa mero inconformismo da parte autora, motivo pelo qual requer o desprovimento da apelação (Id. 345729498).

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se dos autos que o Apelante, aposentado e beneficiário do INSS, ao consultar seu extrato de consignações, identificou descontos vinculados à suposta contratação de operação financeira junto à instituição bancária requerida. Diante da necessidade de obter esclarecimentos e acesso aos documentos contratuais, encaminhou notificação extrajudicial ao Banco em
05/06/2025
, a qual foi recebida em
10/06/2025
, sem que houvesse resposta ou fornecimento da documentação solicitada.

Em razão da inércia da instituição financeira, o Autor ajuizou, em
21/08/2025
, Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Exibição de Documentos. No curso do processo, o Banco apresentou os documentos apenas após a determinação judicial, ocasião em que o Juiz singular homologou a prova produzida e declarou exibidos os documentos, afastando, contudo, a condenação em honorários advocatícios por entender inexistente a pretensão resistida.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a conduta da instituição financeira, que permaneceu inerte ao requerimento administrativo e apresentou os documentos apenas no curso da demanda, configura pretensão resistida apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a vedação recursal prevista no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil não impede a apreciação da insurgência quanto à fixação de honorários advocatícios, porquanto a irrecorribilidade refere-se apenas à homologação da prova produzida, não alcançando os consectários sucumbenciais eventualmente fixados na sentença.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de exibição de documentos ou de produção antecipada de provas, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre automaticamente do resultado da demanda, exigindo-se a demonstração de que houve resistência da parte requerida ao atendimento da pretensão autoral.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que:

O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021; citado no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

No mesmo
viés
:

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023).

Ademais, a resistência apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios não se limita à oposição formal em juízo, podendo também decorrer da recusa ou inércia administrativa do requerido em fornecer os documentos solicitados, circunstância que obriga o interessado a recorrer ao Poder Judiciário para obtenção da prova pretendida.

No caso concreto, verifica-se que o Apelante buscou previamente a via administrativa, encaminhando notificação extrajudicial à instituição financeira com o objetivo de obter cópia do contrato e demais documentos relacionados à operação questionada.

Apesar de regularmente cientificado (Id. 345729477), o Banco permaneceu inerte, deixando de fornecer qualquer resposta ou documentação solicitada, circunstância que obrigou o Autor a recorrer ao Poder Judiciário para obter informações que estavam sob a posse exclusiva da instituição financeira.

Somente após o ajuizamento da demanda é que os documentos foram apresentados nos autos, situação que evidencia que a exibição não ocorreu de forma espontânea, mas sim em razão da provocação jurisdicional.

Nesse cenário, a apresentação tardia dos documentos no curso do processo não descaracteriza a resistência anteriormente configurada na esfera administrativa, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário somente se tornou necessária em razão da conduta omissiva da instituição financeira.

A propósito, situação análoga já foi apreciada por este Tribunal, no âmbito desta mesma Primeira Câmara de Direito Privado, ocasião em que se reconheceu que a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação tardia da documentação caracterizam pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em
Ação
de
Exibição
de
Documentos
que julgou procedente pedido inicial e declarou exibido o
documento
, deixou de fixar
honorários
advocatícios e atribuiu à autora o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita. A parte autora alega ter havido pretensão resistida por parte do Requerido, em razão de não atendimento a notificação extrajudicial e requer a inversão do ônus
sucumbenciais
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva e tardia do réu caracteriza pretensão resistida, apta a ensejar sua condenação em
honorários
advocatícios; (
ii
) estabelecer se é legítima a atribuição das custas processuais à parte autora vencedora da demanda.

III. Razões de decidir

3. A resistência à pretensão autoral se configura pela inércia do réu em responder à notificação extrajudicial e pela ausência de apresentação espontânea e completa dos
documentos
requisitados, o que motivou o ajuizamento da
ação
judicial.

4. A apresentação parcial e extemporânea de
documentos
apenas após a ordem judicial não descaracteriza a resistência inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em
ações
de
exibição
de
documentos
, a demonstração de recusa administrativa e a necessidade de intervenção judicial justificam a condenação do réu em
honorários
advocatícios.

6. O princípio da causalidade impõe ao Réu o ônus das custas processuais, pois foi sua conduta omissiva que deu causa à instauração do processo.

7. A fixação dos
honorários
por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada à natureza da demanda e à ausência de valor econômico mensurável.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação incompleta ou tardia de
documentos
em
ação
de
exibição
. 2. Nas
ações
de
exibição
de
documentos
, o Réu que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com
honorários
advocatícios e custas processuais. 3. O arbitramento dos
honorários
em
ações
sem valor econômico mensurável deve observar critérios de equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 11; 396 a 404. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023.

(N.U 1007787-83.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim, observa-se que a jurisprudência desta própria Câmara tem reconhecido de forma reiterada que a inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida, sendo suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Com efeito, aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os encargos processuais dele decorrentes, nos termos do princípio da causalidade.

Dessa forma, restando demonstrado que a instituição financeira deixou de atender à solicitação administrativa formulada pelo consumidor e apresentou os documentos apenas após a propositura da demanda, evidencia-se que sua conduta foi determinante para o ajuizamento da presente ação.

Reconhecida, portanto, a existência de pretensão resistida, mostra-se cabível a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Outrossim, a considerando a natureza da demanda, a simplicidade da causa e a ausência de proveito econômico imediato, reputo adequado o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

À luz dessas considerações, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 1.000,00 (
um
mil reais)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar parcialmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de
R$ 1.000,00 (
um
mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026